Tribunal: CARF
Processo: 10640.001177/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001177/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.569 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
PAULO ROBERTO BACCAGLINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA
SOBRE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. Não incide imposto de renda
sobre abono pecuniário de férias, o qual deve ser excluído da base de cálculo
da declaração retificadora utilizada como forma de pleitear a restituição (IN
RFB 936/2009).
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para abater da base de cálculo o valor de abono
pecuniário de férias no valor de R$4.072,31.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001177/2010-21
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.569 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001177/2010-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 67 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 59 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 11 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A notificação de lançamento de fls. 31/34 exige do sujeito passivo, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 465,32. O lançamento
originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2008-retificadora (extrato
de fls. 37/39), quando foi apurada, em síntese, a omissão de rendimentos recebidos pelo
contribuinte da fonte pagadora Mercedez-Benz do Brasil Ltda, CNPJ 59.104.273/0001-
29, no valor de R$ 31.605,00, correspondente à diferença entre o que fora declarado
pelo notificado (R$ 136.655,76) e o constante em DIRF (R$ 168.260,76), nos termos
descritos à fl. 32.
A exação já fora objeto de Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, sendo
indeferida conforme resultado de fl. 30, assim motivado:
“Os documentos apresentados pelo contribuinte (Demonstrativo de Pagamento)
confirma a informação da DIRF apresentada pela fonte pagadora que
considerou os rendimentos tributáveis.”
O interessado apresentou a impugnação de fl. 2, na qual aduziu:
“O peticionário, consoante documentação anexa, recebeu indenização do
empregador, decorrente das perdas salariais e benefícios suportadas em razão
da reestruturação do seu quadro de gestores. Trata-se, pois, de indenização
paga pelo empregador, de caráter compensador, não se admitindo falar em
acréscimo patrimonial. Desta feita, é patente o direito à restituição do valor
descontado pelo empregador em decorrência de tal indenização. O peticionário,
diante de tais fatos, pleiteou junto à RFB, através de Pedido de Restituição, a
devolução dos valores que entendeu cabíveis. Em resposta a RFB orientou-o a
preencher DIRF/2008 Retificadora para pleitear a restituição do indébito de
imposto de renda retido na fonte. Diante de tal informação, o peticionário assim
procedeu e, para seu espanto, foi notificado a pagar R$ 240,05, com o que não
concorda. Na retificadora, pleiteou, ainda, a devolução do imposto
correspondente ao abono pecuniário, não analisado.”
Para amparo de suas alegações, o impugnante fez anexar os documentos de fls. 3/29.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. COMPENSAÇÃO POR PERDA DE
BENEFÍCIOS. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.569 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001177/2010-21

Os documentos apresentados pelo contribuinte não demonstraram que as
importâncias recebidas a título de compensação por perda de benefícios,
em face de reestruturação empresarial, seriam isentas de imposto. Houve
reclamo ainda acerca da tributação incidente sobre abono pecuniário de
férias, contudo o extrato apresentado não se constituiu em documento
hábil para a comprovação de sua ocorrência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/04/2013 (e-fl. 65), o sujeito
passivo interpôs, em 21/05/2013 (e-fl. 66), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
b) retenção indevida de imposto de renda sobre verba indenizatória
c) rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis
d) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência
e) pedido de restituição de retenção indevida
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação de constatação de Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$31.605,00.
Não há quesitos preliminares a serem apreciados na contenda.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.569 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001177/2010-21

§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
E tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a com a qual concordo parcialmente, adotando então seu
quinhão cabível:
Voto
A impugnação é tempestiva, de acordo com o informado à fl. 58, e dela se toma
conhecimento.
O contribuinte ao apresentar a DAA/2008-retificadora pretendia que o valor de R$
28.980,00 em dezembro/2007, recebido da fonte pagadora a título de “indenização
compensatória do reembolso odontológico e da diferença entre os valores utilizados
como base para o pagamento das PLR nas categorias G e Mensalista”, descrito no
documento de fls. 53/56, bem como o abono pecuniário de R$ 4.072,31, constante do
extrato de fl. 57, fossem tratados como isentos do imposto de renda.
O procedimento para o pleito perante a Receita Federal, nos termos orientados pela
DRF em Juiz de Fora/MG não merece reparo, uma vez que se dá por meio de
declaração retificadora, daí haver restado infrutífero o pedido de restituição de fl. 22,
formulado pelo contribuinte, em momento prévio à retificadora.
Dos itens abordados na impugnação e constantes nos demais documentos dos autos, a
análise realizada por este relator não se apresenta distinta do que se observa na
notificação de lançamento.
O termo de aditamento ao contrato de trabalho firmado entre a fonte pagadora,
Mercedes-Benz, e o contribuinte, conforme fls. 24/25, que gerou a indenização
compensatória, discriminada, às fls. 26/28, não representa rendimentos que se
assentem em qualquer espécie que se traduza isenta do imposto de renda, tanto é
assim que a própria empregadora a classificou como tributável em DIRF, e isso foi
destacado no resultado da SRL.
Não há como comparar o ajuste ocorrido entre as partes (patronal e empregado)
com programa de demissão voluntário, ou de incentivo, conforme sugerido à fl. 7;
simplesmente a fonte pagadora, como forma de compensar alguns benefícios que
deixariam de ser fornecidos realizou pagamento, tributando-o de forma escorreita.
O próprio contribuinte, em suas aduções, não fornece base legal segura para o
pedido formulado nesse sentido, sendo que um processo de reestruturação
empresarial, com perda salarial e de benefícios, não se constitui, a princípio, em
fato que leve à isenção tributária. (ora grifado)
...
Desta forma, sem razão o contribuinte em relação à pretensão de que o valor
recebido da fonte pagadora a título de “indenização compensatória do reembolso odontológico e
da diferença entre os valores utilizados como base para o pagamento das PLR nas categorias G
e Mensalista” possa ser considerado rendimento isento e não tributável.
Por outro lado, melhor sorte está reservada à sua pretensão de que o valor
recebido a título de abono de férias, que pode sim ser retirado da base de cálculo do imposto de
renda pessoa física do ano calendário em comento. Senão vejamos a posição da DRJ ao negar
provimento a tal pretensão:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.569 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001177/2010-21

...
Quanto à isenção do imposto incidente sobre o abono pecuniário de férias reclamado, a
Instrução Normativa RFB n. 396, de 5 de maio de 2009, (sic) dispôs sobre o tema. No
ato em questão consta exposto que não há tributação sobre tais importâncias e orienta os
contribuintes a apresentar declarações retificadoras excluindo-as dos rendimentos
tributáveis.
Nesse tocante, contudo, o simples extrato, à fl. 9, não se traduz em elemento fecundo
para comprovar que o contribuinte houvesse recebido abono pecuniário de férias,
supostamente no valor de R$ 4.072,31. A importância em questão sequer é compatível
com um terço do provável salário presente naquele extrato, mesmo se considerado o
abono de férias constitucional. Não houve a apresentação de comprovante de
rendimentos com destaque da rubrica, demonstrativo de pagamento, contracheque
alusivo ao período, etc, o que impede este relator de acolher o pedido. (ora grifado)
...
Ora, neste momento recursal apresenta o interessado novo documento, que pode,
na espécie, ser conhecido com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto
no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória e a contrapor o argumento da DRJ acima grifado.
Trata-se do Demonstrativo de Pagamento e Presença emitido pela fonte pagadora
(e-fls. 79) onde se verifica justamente o pagamento do abono pecuniário de férias no valor de
R$4.072,31. Comprovado o recebimento do valor indicado, e com base justamente na IN RFB
936/2009 citada pela Instância a quo, deve ser reconhecida a pretensão do contribuinte no
sentido de retirar da base de cálculo do exercício em comento o abono pecuniário de férias
no valor de R$4.072,31.
Complemente-se que cálculos de valores de imposto a restituir ou a recolher são
feitos pelas unidades de origem no momento de implementação dos julgados, não sendo
competência deste CARF tal procedimento.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e
reconhecimento parcial da pretensão recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para abater da
base de cálculo o valor de abono pecuniário de férias no valor de R$4.072,31.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 88
DF CARF MF
Original